Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-89.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000415-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Defensor Público: Eduardo Herbert Lordão Souza

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRARÁ , VARA CRIMINAL

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Designado para lavrar o Acórdão: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

HABEAS CORPUS. PLEITO LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO TENTADO (A
RT. 121, §2º-A, C/C ART. 14, II, DO CP)
. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARGUIÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL ANTE FALTA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXAME DE MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADO PELOS RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO. ORDEM DENEGADA.

I –
O
Paciente,
MARCO DA PAIXÃO SANTOS
,
foi preso
em flagrante delito, no dia 07/01/2024, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º-A, c/c art.14, inciso II, ambos do CPB
.

II -
No tocante a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante do Paciente ante a ausência de materialidade, a
nalisando os Autos, em especial as informações judiciais nos IDs. 56322851 e 56322854 verifico que de fato não há Laudo de Lesões Corporais colacionado aos autos, contudo, a materialidade delitiva restou demonstrada através do
depoimento da vítima
, dos
policiais responsáveis pela diligência
e, especialmente pelo
relatório médico de alta hospitalar que informa a admissão de LEIRIJANE COLARES DE SOUSA VIANA “vítima de FAB em Hemitórax esquerdo, por volta das 21h de ontem cursando com duas perfurações suturadas, dor intensa e desconforto respiratório...”Cf. ID. 426958456 - Pág. 58
(autos nº 8000062-13.2024.8.05.0109 juntados às informações judiciais).

III -
Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do Decreto Prisional, entendo que a Decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos constantes dos autos. Com efeito, o MM Juízo
a quo
salientou o elevado

consistente
no grau de reprovação da ação do Paciente,
em especial
no
modus operandi

empregado e na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares.

IV -
Parecer da procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

V - ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8000415-89.2024.8.05.0000
, da Comarca de Irará/BA, sendo Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Paciente
MARCO DA PAIXAO SANTOS,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Irará
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
denegar a Ordem
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas: